Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-54.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006336-54.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALICE DE OLIVEIRA SILVA, ALICE RAMOS DE MORAES REGO, ELZA FERREIRA DA SILVA, FONTINEL COSTA SANTANA, FRANCISCO FURTADO DE ALMEIDA, FRANCISCO GILBERTO ALMEIDA DA SILVA, HELENA TAKIS, JOSE ROBERTO DA SILVA, KATIA AZEVEDO SILVA, MARIA DAS GRACAS DE SOUSA MEDEIROS, MARIA JOSE DA CRUZ FERNANDES DE OLIVEIRA, SIDNEY COSTA DE PAULA, ORDENATO CANDIDO BORBA, ZAIRA AZEVEDO SILVA SUCESSOR: LISETTE SILVA BALDINO, SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) JOSE ROBERTO DA SILVA e ZAIRA AZEVEDO SILVA e expediu a requisição retificadora de ID 15995034, parcialmente alterada pelo ofício e decisão IDs 18530533/18530534. Assim, determino a inclusão dos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) LISETTE SILVA BALDINO - CPF: 058.515.707-33 e SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR - CPF: 003.616.957-99, bem como a credora de honorários contratuais Dra. ALICE RAMOS DE MORAES REGO - OAB DF 2782-A - CPF: 057.155.391-53. Registro, por oportuno, que a habilitação dos sucessores(as)/herdeiros(as) LISETTE SILVA BALDINO e SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR nos presentes autos refere-se ao crédito deixado por JOSE ROBERTO SILVA e o percentual dessa herança que transmitiu à viúva ZAIRA AZEVEDO SILVA, que faleceu em 10/05/2018 (ID 8435181). Isso porque o valor devido a ZAIRA AZEVEDO SILVA na qualidade de sucessora foi levantado por SEBASTIÃO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR em 16/11/2017, consoante alvará de ID 8063630 - Pág. 53. Frise-se, ademais, que, por ocasião do adimplemento, atente a Contadoria Judicial que o Juízo Fazendário deferiu destaque de honorários contratuais em favor da advogada ALICE RAMOS DE MORAES REGO no total de 10% sobre o valor de cada um dos herdeiros habilitados (IDs 18530533/18530534 e 15995034). Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária no 284.003.691-0 (ID 8063630 - Pág. 36), em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso, consoante ata de audiência de ID 8063629 - Pág. 62. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Sendo assim, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se LISETTE SILVA BALDINO e SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR, sucessor(es) do credor(a)(s) JOSÉ ROBERTO DA SILVA, bem como a Dra. ALICE RAMOS DE MORAES REGO, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. Para fins de registro, cumpre destacar que os credores ALICE DE OLIVEIRA SILVA, ALICE RAMOS DE MORAES REGO, ELZA FERREIRA DA SILVA, FONTINEL COSTA SANTANA, FRANCISCO FURTADO DE ALMEIDA, FRANCISCO GILBERTO ALMEIDA DA SILVA, HELENA TAKIS, MARIA DAS GRACAS DE SOUSA MEDEIROS MARIA JOSE DA CRUZ FERNANDES DE OLIVEIRA, ORDENATO CANDIDO BORBA, SIDNEY COSTA DE PAULA e ZAIRA AZEVEDO SILVA tiveram seus créditos quitados. Os (sub)cessionários ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA, AILON VIEIRA DINIZ, CALCADOS ANDREA LTDA, CATULINO DIAS JUNIOR, DENNY ANTHONY ANDRADE, ELAINE JANIQUES DE MATOS, FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO DISTRITO FEDERAL, GENILDO DO NASCIMENTO ANDRADE, LAMASB COMERCIO DE ESTOJOS E MOCHILAS LTDA, LUIZ CARLOS COTTA, MAIA TAGUATINGA SUPERMERCADOS LTDA, MECTEC ENGENHARIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA AR CONDICIONADO LTDA, MULTICLINICA CLINICA MEDICA E DIAGNOSE LTDA, OLDEMAR BORGES DE MATOS FILHO, OSWALDO BATISTA SANTANA, PEDRO PESSOA DE CARVALHO, REYDROGAS COMERCIAL LTDA, SARKIS &amp; SARKIS LTDA, SEM FURO TRANSPORTES LTDA, SMAFF AUTOMOVEIS LTDA, TIMIZA PAES ESPECIAIS LTDA e VEPESA COMERCIAL LTDA, registrados na autuação, também tiveram seus créditos quitados, por alvará ou por certidão de compensação tributária. 3. Intimem-se os (sub)cessionários INNOVA GEOPHYSIKA PESQUISAS DO SUBSOLO LTDA, MERCADO GLORIOSO LTDA, MR PISOTEK – PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA e TERENCE KLOCK DEUDEGANT (ID 8063630 – Pág. 35/36), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresentem requerimento de levantamento dos seus créditos, inclusive por meio de transferência bancária, de acordo com as disposições apresentadas neste link: www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios